Tribunal: TJDFT
Processo: 0731641-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – RETROATIVIDADE MÍNIMA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela requerente, diz respeito ao termo inicial da incidência dos consectários legais de atualização monetária. Em contrarrazões, o ente público pugna pela impossibilidade de adoção da Selic como índice de correção para dívidas anteriores à vigência da EC n. 113/2021.
2. A planilha apresentada pela recorrente (ID 42100599, fl. 15) revela que os valores ali indicados são nominais. Essa ilação pode ser extraída da advertência contida no próprio documento, que estabelece que “os valores originais somente serão atualizados quando houver previsão de pagamento nos termos das legislações supracitadas”. Nesse sentido, o valor de cada parcela deve ser corrigido a partir da respectiva data de vencimento.
3. Quanto ao índice a ser aplicado, é o caso de seguir o entendimento adotado por este Tribunal, a exemplo do acórdão n. 1427768 - Conselho Especial, julgado em 31/05/2022, Rel. Des. Waldir Leôncio Junior, para aplicar aos créditos a variação do INPC, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021 pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a SELIC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar em parte em sentença quanto à definição do termo a quo para atualização monetária, adotando as premissas acima.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.